Tribunal: TJPA
Processo: 0843436-13.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843436-13.2022.8.14.0301

APELANTE: MICROSENS S/A

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. TEMA 1.266/STF. AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por MICROSENS S/A contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível em mandado de segurança, negou provimento ao recurso e manteve sentença que reconheceu a inexigibilidade do ICMS-DIFAL apenas até abril de 2022, admitindo sua cobrança a partir do decurso da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC nº 190/2022. A agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266 do STF, a ausência de efeito vinculante das
ADIs
7.066, 7.070 e 7.078 e a incidência da anterioridade anual, sob o argumento de que a LC nº 190/2022 teria instituído nova regra-matriz de incidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266 do STF impõe o sobrestamento do feito; (
ii
) estabelecer se as
ADIs
7.066, 7.070 e 7.078 possuem eficácia apta a afastar a tese da anterioridade anual; (
iii
) determinar se a LC nº 190/2022 instituiu ou majorou tributo, a exigir a observância da anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da CF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da repercussão geral não acarreta suspensão automática dos processos, pois o art. 1.035, § 5º, do CPC confere ao relator do recurso extraordinário a faculdade de determinar o sobrestamento, inexistente no Tema 1.266.

O STF, no julgamento das
ADIs
7.066, 7.070 e 7.078, declara a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022 e afirma que o diploma não institui nem majora tributo, limitando-se a veicular normas gerais sobre o DIFAL.

A EC nº 87/2015 e a LC nº 190/2022 apenas estendem a sistemática de repartição do ICMS-DIFAL às operações destinadas a consumidor final não contribuinte, sem modificar hipótese de incidência ou base de cálculo, afastando a incidência da anterioridade anual.

O art. 3º da LC nº 190/2022 submete expressamente a produção de efeitos à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF, estabelecendo
vacatio

legis de noventa dias.

O STF, ao apreciar o Tema 1094, reconhece que as leis estaduais preexistentes tiveram sua eficácia suspensa até a edição da LC nº 190/2022, retomando vigência após sua entrada em vigor, legitimando a cobrança do DIFAL com base na Lei Estadual nº 8.315/2015 a partir de 05/04/2022.

A cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022 observa a anterioridade nonagesimal e está em consonância com a jurisprudência consolidada do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da repercussão geral não impõe sobrestamento automático dos processos, dependendo de determinação expressa do relator do recurso paradigma.

A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, razão pela qual não se submete à anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da CF.

A cobrança do ICMS-DIFAL após a LC nº 190/2022 sujeita-se apenas à anterioridade nonagesimal, sendo exigível após o decurso de noventa dias de sua publicação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, art. 1.021 e art. 1.035, § 5º; LC nº 190/2022, art. 3º; LC nº 87/1996, art. 24-A, § 4º; Lei Estadual nº 8.315/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023,
DJe
06.05.2024; STF,
ADIs
7070 e 7078; STF, RE 966.177 RG/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 07.06.2017 (Tema 1.035, § 5º); STF, Tema 1094; STF, Tema 1266 (repercussão geral reconhecida).

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/03/2026 a 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
, interposto por
MICROSENS S/A
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática
desta Relatoria
que, nos autos da Apelação Cível interposta contra sentença concessiva parcial de mandado de segurança, negou provimento ao apelo, mantendo o entendimento de que o ICMS-DIFAL é exigível no exercício de 2022 após o decurso da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, ou seja, a partir de abril de 2022 (ID 30843678) .

Na origem, a impetrante ajuizou mandado de segurança visando afastar a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado do Pará. A sentença concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL até abril de 2022, em observância à anterioridade nonagesimal.

Interposta apelação, a decisão monocrática manteve integralmente a sentença, assentando que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das
ADIs
7.066, 7.070 e 7.078, declarou constitucional o art. 3º da LC nº 190/2022, reconhecendo a incidência apenas da anterioridade nonagesimal.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese:

(i) que foi reconhecida a repercussão geral da matéria no Tema 1.266 do STF, requerendo o sobrestamento do feito;

(
ii
) que as
ADIs
7.066, 7.070 e 7.078 não teriam transitado em julgado, inexistindo tese vinculante definitiva;

(
iii
) que a LC nº 190/2022 teria instituído nova regra-matriz de incidência tributária, impondo a observância também da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, da CF);

(
iv
) que, à luz do “fluxo de positivação” do ICMS, a cobrança somente poderia ocorrer a partir de 01/01/2023 (ID 31424866) .

Em contrarrazões, o Estado do Pará defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que a LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a veicular normas gerais, sendo inaplicável a anterioridade anual, conforme decidido pelo STF nas
ADIs
mencionadas (ID 3355169
1
).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida ao colegiado cinge-se a três pontos fundamentais:

(a) a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266 do STF;

(b) a alegada ausência de efeito vinculante das
ADIs
7.066, 7.070 e 7.078;

(c) a incidência ou não da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, da CF) à LC nº 190/2022
.

DA RELEVÂNCIA DO TEMA 1.266 E O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO

Analisando
detidamente os autos, observa-se que de
fato o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Tema 1.266, cuja tese a ser fixada trata da
"incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) após a LC 190/2022"
. No entanto, não há determinação de suspensão nacional dos processos, nos termos do art. 1.035, § 5º do CPC.
Vejamos o dispositivo legal:

“Art. 1.035 (...)

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.”

Pelo que se depreende, o
Relator do recurso extraordinário tem a faculdade de determinar ou não o sobrestamento dos processos.
Nessa esteira de raciocínio,
“
a
suspensão
de processamento prevista no § 5º do art.1.035doCPCnão consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.
” (
STF. Plenário.RE 966.177RG/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2017 (Info 868).

Assim, o § 5º do art. 1.035 deverá ser lido: reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal poderá determinar.
Nesse sentido,
o sobrestamento só se impõe quando expressamente determinado pelo relator do recurso paradigma
, motivo pelo qual
não se vislumbra fundamento legal para sobrestar o presente feito.

DO MARCO TEMPORAL DE COBRANÇA: LC Nº 190/2022 E A ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA

A tese da agravante é a de que a LC nº 190/2022 teria instituído novo tributo, atraindo a anterioridade de exercício (art. 150, III, “b”, CF). Todavia, tal alegação não se sustenta diante do entendimento consolidado do STF no julgamento das
ADIs
7066, 7070 e 7078, cuja ementa é expressa:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA
DECISÃO
.
1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.
2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c)
.
3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de
vacatio
legis
de noventa dias.
4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 03-05-2024
PUBLIC 06-05-2024
)”

(Grifo nosso).

Pelo que se depreende, o

STF
foi categórico ao afirmar que a LC nº 190/2022 não criou nem majorou tributo, mas apenas disciplinou normas gerais, exigência firmada no Tema 1093. Portanto, aplica-se apenas a anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, CF), cuja observância impõe a cobrança do DIFAL a partir de 05/04/2022, conforme a
vacatio
legis de 90 dias.

DA VALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 8.315/2015 E TEMA 1094

A tese de que seria necessária nova legislação estadual após a LC nº 190/2022 também não se sustenta. O STF, ao julgar o Tema 1094, assentou que as leis estaduais preexistentes à LC 190/2022 tiveram sua eficácia suspensa até o advento desta, retomando sua plena vigência após 05/01/2022.

Logo, a Lei Estadual nº 8.315/2015 voltou a produzir efeitos após a entrada em vigor da LC nº 190/2022, estando apta a fundamentar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022.

Desta feita
, a decisão agravada está em total consonância com a jurisprudência atual do STF, inclusive em sede de repercussão geral. Não há vício a ser corrigido, tampouco fundamento para sobrestamento do feito. A cobrança do ICMS-DIFAL sobre as operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes é válida a partir de 05/04/2022, respeitada a anterioridade nonagesimal, conforme decidido nas
ADIs

nºs
7066, 7070 e 7078.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
09
de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/03/2026